Tribunal: TJPA
Processo: 0812899-98.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812899-98.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: BRENO ALMEIDA CORREA

PROCURADOR: KARLA THAMIRIS NORONHA TOMAZ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS PM/PA 2020. CANDIDATO CONSIDERADO CONTRAINDICADO NO EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO DOS MOTIVOS DA INAPTIDÃO DO TESTE PSICOTÉCNICO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. DECISÃO NÃO MOTIVADA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO EXAME. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO.

1.

A atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.

2.

No caso dos autos,

a examinadora considerou o candidato inapto por não preencher os critérios dispostos no edital, porém, não revela em quais critérios não logrou êxito, incorrendo em
privação da oportunidade de exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

3.

Havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.

4.

Recurso conhecido, porém, improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº
0812899-98.2021.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,
com esteio no art. 1.015, do NCPC, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da
Vara Única de Capitão Poço/Pa
que, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº
0800806-61.2021.8.14.0014
, movida

por
BRENO ALMEIDA CORREA
,
deferiu a liminar requerida, no sentido de suspender a decisão que reprovou o autor em sua avaliação psicológica em Concurso Público prestado junto à PMPA.

Em síntese, narram os autos ter o autor se inscrito no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, regido pelo Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, DE 12 de novembro de 2020, e organizado pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES.

Esclarece que o certame é composto por 5 (cinco) etapas, a saber: 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos; 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica; 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde; 4ª Etapa – Teste de Avaliação Física, de caráter eliminatório de responsabilidade do IADES; e, 5ª Etapa – Investigação dos Antecedentes Pessoais.

Muito embora tenha logrado êxito na 1º etapa, foi contraindicado na avaliação psicológica por diversas inadequações, segundo Parecer Psicológico, sem, contudo, informar quais características acarretaram a reprovação.

Afirma que o Edital dispõe como critérios de corte o candidato apresentar a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais; b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva; c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas, entretanto, sua contraindicação, não se demonstra objetivamente ao candidato quais as características prejudiciais e/ou restritivas, que ensejaram na sua contraindicação, apenas limitando-se a informar que o mesmo obteve pontuação abaixo do esperado.

Movido recurso administrativo, a eliminação foi mantida, sem maiores esclarecimentos.

Em sendo assim, ajuizou ação ordinária, visando a suspensão do ato que declarou o autor contraindicado, determinando a sua readmissão no certame para participar da 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde, e que seja disponibilizada data, hora e local para sua participação.

O magistrado de piso, deferiu a tutela requerida nos seguintes termos:

Ante o exposto, e com base no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para determinar que a parte requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) e até ulterior deliberação:

SUSPENDA a decisão que reprovou o requerente BRENO ALMEIDA CORREA (RG nº 6779385 PC/PA, e CPF nº 022.031.102-10) em sua avaliação psicológica junto ao Concurso Público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Pará - CFP/PMPA/2020, devendo o requerente continuar no certame e prosseguir na próxima etapa, qual seja: 3ª Etapa – Exame de Avaliação de Saúde devendo ser disponibilizada data, hora e local para sua participação, assim como, para as demais etapas subsequentes a depender do resultado de suas avaliações em cada etapa seguinte, nos termos do Edital nº 01-CFP/PMPA/SEPLAD, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Face a decisão, o
Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento
insurgindo quanto a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir as decisões da Comissão de Avaliação.

Sustenta a legalidade da eliminação do autor no concurso o qual participou e a disposição clara dos critérios do exame, previamente definidos.

Aduz ser nula a decisão que ameaçou a aplicação de multa por descumprimento, não sendo possível sua imposição por algo que não passou pelo crivo do contraditório.

Pugna a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão hostilizada.

Em sede de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ante a ausência de seus requisitos permissivos.

Apresentadas contrarrazões (ID. 7953839), o recorrido refutou as razões recursais, pugnando seja negado provimento ao recurso e mantida a decisão hostilizada.

Encaminhados os autos ao Ministério Público para exame e parecer, o
custos iuris
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. (ID. 8094792)

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto que neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu a antecipação de tutela para suspender o ato que reprovou o autor em sua avaliação psicológica em Concurso Público prestado junto à PMPA.

Dito isso, relevo que em se tratando de concurso público, o controle do Poder Judiciário deve restringir-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, em razão da discricionariedade da Administração Pública que atua dentro do juízo de oportunidade e conveniência na fixação dos critérios e normas editalícias as quais deverão atender aos preceitos instituídos pela CF/88.

Assim, a atuação do Poder Judiciário não deve funcionar como instância revisora das provas ou das decisões administrativas em si, todavia, é plenamente possível o controle jurisdicional do ato administrativo de exclusão/contraindicação de candidato em concurso público.

Neste sentido, vale mencionar a repercussão geral do tema reconhecida em 07/10/2011:

“REPERCUSSÃO GERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO

PÚBLICO.

CONTROLE

JUDICIAL

DE QUESTÕES

E

CRITÉRIOS

DE

CORREÇÃO

DE

PROVAS.

A questão

referente

à

possibilidade

de

o

Poder

Judiciário

realizar o

controle

jurisdicional

sobre

o

mérito

das

questões

em concurso

público

possui

relevância

social

e

jurídica, ultrapassando

os

interesses

subjetivos

das

partes.

Repercussão geral reconhecida”
.

A par disso,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento tranquilo que o exame psicotécnico deve ser aplicado pautando-se
pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.

Vejamos:

ADMINISTRATIVO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. EXAME PSICOTÉCNICO. SUBJETIVIDADE. NÃO-CABIMENTO. NECESSIDADE DE
REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME.

1. É cediço que o exame psicotécnico deve ser aplicado nos concursos públicos em geral, sempre que houver lei prevendo sua exigência. Entretanto, tal avaliação deverá pautar-se pela objetividade de seus critérios, sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da impessoalidade, da ampla defesa e do contraditório, máxime porque o candidato reprovado certamente encontrará sérios obstáculos à formulação de eventual recurso, diante da obscuridade e da falta de
transparência nos motivos que levaram a sua reprovação.

Precedentes: AgRg no Ag 1.297.273/DF (Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.10.2010); AgRg no Ag 995.147/DF (Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 04.08.2008); RMS
15.676/SC (Rel. Ministro Jorge Scartezzini, Quinta Turma, DJ
22.03.2004).

2. Contudo, o juízo a quo permitiu que o candidato inabilitado no exame fosse nomeado e empossado no cargo de policial rodoviário federal, sem a necessidade de nova avaliação psicológica, o que representa medida igualmente atentatória à isonomia no certame, tendo em vista que todos os demais candidatos tiveram que se sujeitar à aludida avaliação.

3. Dessa forma, tendo em vista os fins almejados com o instituto do exame psicotécnico e os princípios da legalidade, da isonomia e da proporcionalidade, representaria odioso privilégio autorizar o provimento em cargo público pelo recorrido, sem que seja exigida a participação do candidato em todas as etapas exigidas por lei.

4. Assim, mais razoável mostra-se exigir da Administração Pública a realização de novo exame psicotécnico, desta vez em obediência aos critérios de cientificidade e objetividade nos critérios de avaliação e possibilidade de revisão do resultado obtido pelo candidato. Precedentes: AgRg no RMS 25.093/MS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 18.10.2010); AgRg no Ag 1.291.819/DF (Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21.06.2010); RMS 19.339/PB (Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,DJe 15.12.2009).

5. Recurso especial conhecido em parte e provido em parte.

(REsp 1250864/BA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 01/07/2011)

Portanto, a exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos. (Tese definida no AI 758.533 QORG, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-6-2010, DJE 149 de 13-8-2010, Tema 338.)”

In casu,
a regra Editalícia assim dispôs:

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no
CFP/PM
, o candidato que apresentar a seguintes características:

a)
prejudiciais:
controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas;

b)
restritivas:
sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

12.12 Para que o candidato seja eliminado do concurso público, este deverá ter incorrido em um dos

critérios de corte abaixo estabelecidos:

a) 4 (quatro) ou mais características prejudiciais;

b) 3 (três) características prejudiciais e uma restritiva;

c) 2 (duas) características prejudiciais e 2 (duas) restritivas; ou

d) 1 (uma) característica prejudicial e 3 (três) restritivas

E o Relatório Psicológico assim concluiu:

De acordo com a avaliação psicológica mencionada, o candidato foi considerado INAPTO para exercer a função de Soldado Policial Militar – Masculino, uma vez que INTERCORREU DOS CRITÉRIOS estabelecidos por edital.

O referido candidato apresentou, à época da referida avaliação, características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo. Vale ressaltar, que tais características se enquadram nas exigências no perfil profissiográfico do cargo.

Não obstante, dos documentos constantes dos autos é possível constatar a absoluta ausência de transparência e motivação do resultado do exame, considerando que em nenhum momento foi esclarecido ao autor/agravado as razões da sua reprovação, havendo tão somente a indicação de sua contraindicação,
o que sem dúvida o privou da oportunidade de
exercer efetivamente o seu direito de recorrer, obstando-se, assim, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em outras palavravas, vislumbra-se que
o candidato foi considerado inapto,

pois não preencheu critérios dispostos no edital, porém, não se revela quais são tais critérios, incorrendo exatamente na
privação da oportunidade de
exercer efetivamente o seu direito de recorrer, e obstando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme entendimento do STJ.

Como bem frisou o
parquet “
observa-se que os fatos narrados e os documentos colacionados nos autos principais não dão conta de que o agravado tenha desrespeitado qualquer norma prevista na legislação aptas a caracterizar a probabilidade do direito necessário à concessão do efeito pleiteado, uma vez que houve ausência de objetividade dos critérios na aplicação do exame psicotécnico, em ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade, ampla defesa e contraditório, havendo obscuridade e falta de transparência nos motivos que levou à reprovação, logo, não há razões para formar o convencimento no sentido de reformar a decisão interlocutória agravada.”

Desta feita, não prosperam os argumentos do agravante, devendo ser mantida a decisão de piso.

Por fim, quanto ao capítulo da multa cominatória, destaco que
a aplicação das
astreintes
, é matéria tranquila nos Tribunais Superiores e na jurisprudência pátria, e somente incidirá em caso de descumprimento imotivado por parte do agravante.

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão a quo em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa),
28
de março de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 05/04/2022